Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E DE FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJDFT. Acórdão 1324963, APC 07091051520198070004, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE 22/3/2021), razão por que não se conhece de alegada omissão quanto a alegada cessão de direitos a outrem.
2. Definida na origem a inversão do ônus da prova, questão não impugnada em tempo e modo, reconhece-se a preclusão da discussão nesta sede
3. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, de consumo Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
4. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos — porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
5. Hipótese em que as operações fraudulentas decorreram não somente de conduta da autora, mas também do Banco, que negligenciou nos cuidados antifraude, o que acabou por permitir a terceiros criminosos realizar transações completamente fora do padrão sem que absolutamente qualquer providência tempestiva fosse tomada. Absolutamente atípicas e destoantes do perfil regular de consumo de correntista as operações realizadas no dia 25/07/2024. Conforme o extrato bancário constante dos autos, as transferências efetivadas pela autora eram de valores absolutamente inferiores e condizentes com o valor dos seus proventos de aposentadoria (valor líquido somente R$6.999,30), aqui desconsiderado o modesto limite do cheque especial; e as transações, todas na mesma data e quase que simultâneas, atingiram o total de R$75.729,52, utilizada, inclusive, a quantia de R$ 11.001,29 relativa ao limite do cheque especial
6. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à inexistência de confirmação e restrição de sucessivas operações que, por suas características, sinalizavam a fraude praticada contra o cliente demonstram a não observância do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual. E isto caracteriza má prestação de serviços (acentuada deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira), evidenciado o nexo de causalidade da conduta com o prejuízo consumado
7. No entanto, conforme reconhecido em casos similares por este TJDFT, se houve falha inicial do cliente, e falha da instituição financeira, deve-se reconhecer culpa concorrente e proporcional. Assim, embora afastada a alegação de fortuito externo e de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3°, II do CDC), há de ser reconhecida a concorrência de culpas, o que, apesar de não excluir a responsabilidade do fornecedor, permite a redução da condenação atribuída (art. 945 do CC), razão por que o prejuízo reconhecido decorrente das transações financeiras realizadas deve ser repartido, distinta e proporcionalmente, entre as partes.
8. Embora o fato ocorrido tenha gerado inegável frustração e dissabor, não se pode esquecer o envolvimento inicial da autora em relação ao ocorrido. Além disto, não se pode reconhecer tenha sido atingido efetivamente aspecto existencial da personalidade da autora, não comprovada eventual desordem financeira, eventual comprometimento da subsistência própria e da família, e, no ponto, destaca-se o fato objetivo da fraude, em relação à qual o Banco não aderiu, cuja responsabilidade se relaciona a falha na prestação do serviço, fortuito interno; não à fraude em si mesmo considerada.
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.